Tribunal: TCU
Processo: 007.779/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3037/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.779/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Maviael de Carvalho (XXX.991.094-XX); Jeferson Meira dos Santos (XXX.465.399-XX); Juliana de Figueiredo Lima (XXX.635.584-XX); Karen Cristina Pires da Costa (XXX.273.830-XX); Marcia do Socorro da Silva Pinheiro (XXX.400.242-XX); Rudimylla da Silva Septimio (XXX.213.912-XX); Sabino Alves de Aguiar Neto (XXX.350.712-XX); Tarciso Binoti Simas (XXX.574.457-XX); Thiara Vichiato Breda (XXX.479.578-XX); Vinicius Borges de Moura Aquino (XXX.470.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.